Tribunal: STF
Processo: RE 1258645
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO —PREJUÍZO — PERDA DE OBJETO. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça, conhecendo e provendo o recurso especial simultaneamente interposto, consignou:
    Assim, no caso, não há que se falar em ilicitude da prova colhida na busca e apreensão da droga na residência, considerando a situação de flagrância pela prática de crime permanente (tráfico de drogas), confirmada não somente pela denúncia anônima mas pelo fato de que, antes da busca e pelo lado de fora, os policiais visualizaram o réu manipulando drogas no interior da residência. 
    […]
    Portanto, o acórdão recorrido deve ser reformado para afastar a nulidade da prova, cabendo ao Tribunal de origem dar prosseguimento ao feito. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil c/c o art. 3.º do Código de Processo Penal, dou provimento ao recurso especial para afastar a nulidade da prova e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação supra. 
    2. O quadro é de molde a concluir-se pela perda do objeto do recurso extraordinário. Declaro-o prejudicado. 
    3. Publiquem. 
Brasília, 4 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator